Tribunal: TJSP
Processo: 1007010-74.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Autores vítimas do "golpe do motoboy" – É certo que ao aderir ao sistema de cartão de crédito, o titular assume a obrigação de guarda e conservação do cartão – Hipótese, no entanto, que as transações impugnadas foram realizadas fora do perfil dos autores – Dever da instituição financeira de checar a regularidade da operação, notadamente por se tratar de lançamentos

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Autores vítimas do "golpe do motoboy" – É certo que ao aderir ao sistema de cartão de crédito, o titular assume a obrigação de guarda e conservação do cartão – Hipótese, no entanto, que as transações impugnadas foram realizadas fora do perfil dos autores – Dever da instituição financeira de checar a regularidade da operação, notadamente por se tratar de lançamentos superiores ao perfil de gastos do autor – Culpa concorrente evidenciada – Responsabilidade de ambas as partes – Autora que deve arcar com metade dos débitos relativos aos lançamentos impugnados com cartão de crédito – Recurso provido em parte, por maioria de votos, neste aspecto.
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade de metade dos débitos não reconhecidos pelos autores – As partes responderão pelas custas e despesas processuais na proporção de 1/2 para os autores e 1/2 para o réu, bem como os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação, na mesma proporção.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA DE VOTOS